Tribunal: TJMT
Processo: 0019266-39.2015.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019266-39.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS VINICIUS LUCAS DOS SANTOS - CPF: 015.200.381-94 (APELANTE), ANDERSON HENRIQUE DE FREITAS ETGETON (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TENTATIVA DE ROUBO. (ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).
IRRESIGNAÇÃO.
READEQUAÇÃO DOSIMÉTRICA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO DE PENA.
IMPOSSIBILIDADE
. APELANTE PERCORREU GRANDE PARTE DO ITER CRIMINIS. REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO.
DESCABIMENTO.
APELANTE REINCIDENTE. PRECEDENTES STJ.
RECURSO DESPROVIDO
.

1. C
onsoante apurado nos autos, o apelante percorreu grande parte do iter criminis, tendo abordado a vítima, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraído o aparelho celular desta, assumindo a posse da res furtiva, e só não consumou o delito em virtude da aproximação fortuita de outra pessoa, que o surpreendeu e logrou deter. Portanto, como bem ressaltado pelo Parquet nas contrarrazões, "é inequívoco observar que o recorrente se manteve próximo a consumação, inclusive havendo a posse do objeto subtraído, só não chegando a consumar o delito pela rápida reação da citada testemunha".

2.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, a situação de reincidência do agente, mesmo quando a pena aplicada é inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais são favoráveis, autoriza a fixação do regime semiaberto. Nesse sentido, o enunciado da Súmula n. 269 desta Corte: "[é] admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais"

(AgRg no HC n. 937.170/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Vinícius Lucas dos Santos
contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal de Cuiabá/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por tentativa de roubo (art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e mais 06 (seis) dias-multa fixados no mínimo legal. (ID 257803240 p. 156/162).

Irresignada, a defesa interpôs os apelos tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
readequação dosimétrica – objetivando a aplicação da fração máxima de diminuição de pena;
b)
regime prisional menos gravoso (ID 257803661).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 257803664).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Gill Rosa Fechtner, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 259909697) sintetizando a seguinte ementa:

Apelação criminal. Roubo tentado. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. 1) Pretensão de fixação da fração máxima de redução da pena, prevista no art. 14, II, do CP. Inviabilidade. Delito que não se consumou em razão da aproximação de terceiros, o que fez o réu devolver o aparelho celular que já havia subtraído para si mediante grave ameaça. Apelante que percorreu boa parte do iter criminis. Fração eleita adequada ao caso concreto. 2) Pleito de fixação de regime aberto para cumprimento inicial da pena. Impossibilidade. A reincidência do réu é motivo suficiente para a fixação do regime semiaberto, nos termos da jurisprudência do STJ e TJMT.
Parecer pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de MARCOS VINÍCIUS LUCAS DOS SANTOS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 6 (seis) dias-multa, por infração ao artigo 157, caput c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A sentença foi prolatada nos seguintes termos: (ID 257803240 p. 156/162)

“
Inexistindo questionamentos preliminares e não vislumbrando nos autos qualquer irregularidade ou nulidade que deva ser declarada de oficio, passo ao exame do mérito Ante a ausència de preliminares, passo a analisar o mérito. Para a condenação criminal faz-se necessária a conjugação da materialidade e autoria, da qual se obtém a responsabilização criminal. A materialidade delitiva está demonstrada através do auto de prisão em flagrante de fls. 07/15, boletim de ocorrências de fl. 16, do termo de apreensão de fl. 20, auto de entrega (fls. 22) e avaliação indireta (fl. 26), auto de reconhecimento pessoa (fl. 21), bem como através dos documentos e depoimentos das testemunhas na fase inquisitiva e judicial. Igualmente, a autoria delitiva do acusado resta incontroversa nos autos. O réu, tanto na fase investigatória quanto em juizo, confessou os fatos contra si imputados, dizendo que realmente abordou a vítima e, simulando portar arma de fogo, exigiu que ela lhe entregasse o celular. Sem a intenção de machucar a vitima e a pedido desta, tirou o chip do celular e no momento em que ia entrega-lo à ofendida surpreendeu-se com a chegada da genitora dela, o que o fez também entregar o celular e sair correndo, sendo posteriormente abordado pela policia. A vitima, na fase extrajudicial, reconheceu o acusado (Termo encartado à fl. 21), e, ao ser inquirida em juizo, confirmou ter sido abordada pelo acusado, o qual simulou estar portando arma de fogo, exigindo que ela entregasse o seu celular. Esclareceu que ainda pediu ao réu que devolvesse o chip do seu aparelho, momento em que, à vista da movimentação, um casal se aproximou deles com o veiculo perguntando o que estava acontecendo, circunstância levando o denunciado a jogar o celular da vitima no chão (o qual foi recuperado), correndo em seguida. Por fim, a vitima declarou que, com o apoio do casal, foram atrás do acusado, o qual acabou sendo detido pela policia logo em seguida. A testemunha policial militar Paulo Oliveira de Freitas disse que na ocasião fazia rondas quando se deparou com o acusado detido por populares, sendo informado pela vitima que o suspeito a havia abordado, colocando a mão na cintura, exigido que ela entregasse o celular, saindo correndo. Sob esse aspecto, em face das provas dos autos, tem-se que o sentenciad iniciou a execução do crime de roubo, na medida em que,

mediante ameaça, colocou em risco o patrimônio juridicamente tutelado da vitima (celular), passando, assim, da simples cogitatio para a espécie punivel da tentativa, já que o réu se apoderou do aparelho celular da ofendida, o qual deixou de lavar consigo em razão da chegada de terceiros, cujo iter percorrido me leva a considerar a diminuição minima de 1/3, pois "o percentual menor, um terço, deve ser aplicado nos casos em que o sujeito ativo mais se aproximou da consumação quanto mais longe ele estiver do seu ato criminoso, maior deve ser a atenuação, dois terços". Dessa forma, forte no arcabouço probatório

coligido ao feito, tendo em conta a comprovação da materialidade e da autoria delitiva, inexistindo qualquer excludente de ilicitude ou dirimente de culpabilidade, pois a consumação não foi levada a efeito por fatores externos à vontade do agente, qual seja a chegada de um casal de carro indagando sobre o que estava ocorrendo naquele momento, a condenação é medida que se impõ
.

Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO MARCOS VINÍCIUS LUCAS DOS SANTOS como incurso nas sanções previstas no art. 157, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes termos. Circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. A culpabilidade, compreendida como juizo de reprovabilidade da conduta do agente, é normal para a espécie, não tendo ultrapassado os elementos próprios do tipo penal, assim como os motivos, consequências e circunstâncias do crime. Quanto à personalidade e conduta social, inexistem elementos nos autos para se aferi-las. O comportamento da vitima não pode, em qualquer caso, ser desfavoravelmente considerado. Em relação aos antecedentes. documento juntado ås fls. 62/63 demonstra que o acusado ostenta condenação com trânsito em julgado anterior ao delito em apuração, a qual, entretanto, será considerada para configuração da reincidência. 0 a Diante da análise negativa de uma das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência, a qual deve ser compensada com a atenuante da confissão.

Na terceira fase não encontro causas de aumento ou diminuição. Por final, considerando a proximidade da consumação e a participação do sentenciado no crime, nos termos do art. 14, II, CP (tentativa), reduzo a pena em 1/3 (um terço), totalizando a pena definitiva em 2 (dois) anos e 08 (oito) meses, e 06 (seis) dias dias-multa. Consoante os artigos 49, § 1° e 60 do Código Penal, fixo o valor de cada dia-multa na razão de um trigésimo do valor do salário minimo vigente. Por fim, diante da reincidência do réu, fixo o regime semiaberto de cumprimento, nos termos do art. 33, § 2°, °c, do CP, deixando de concedera substituição da pena corporal, já que tal medida não se mostra socialmente recomendável, em consonancia com o art. 44, § 3°, do CP. A pena de multa deve ser solvida no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 49 e 50 do Código Penal2. Tendo em vista o teor do art. 6º do Provimento n° 40/2014/CGJ comunique-se à Procuradoria Geral do Estado/MT”.

A defesa apelante pugnou por dois provimentos: 1) aplicação da fração máxima de diminuição de pena prevista no artigo 14, II, do Código Penal, pois, segundo a defesa, "o
iter criminis
foi minimamente percorrido"; 2) alteração do regime inicial de cumprimento da pena, do semiaberto para o aberto, por ausência de fundamentação idônea para fixação do regime mais gravoso.

Todavia, razão não lhe assiste.

Quanto à fração de redução da pena pela tentativa, conforme bem demonstrado no parecer ministerial e nas contrarrazões apresentadas pela ilustrada Promotoria de Justiça, a fração de 1/3 (um terço) aplicada na sentença para a diminuição da pena pela tentativa se mostra adequada e proporcional ao caso concreto.

Isso porque, consoante apurado nos autos, o apelante percorreu grande parte do
iter criminis
, tendo abordado a vítima, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraído o aparelho celular desta, assumindo a posse da
res furtiva
, e só não consumou o delito em virtude da aproximação fortuita de outra pessoa, que o surpreendeu e logrou deter.

Portanto, como bem ressaltado pelo Parquet nas contrarrazões, "
é inequívoco observar que o recorrente se manteve próximo a consumação, inclusive havendo a posse do objeto subtraído, só não chegando a consumar o delito pela rápida reação da citada testemunha
".

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a fração de diminuição da pena na tentativa deve ser inversamente proporcional à aproximação do resultado almejado pelo agente, de modo que, quanto mais próximo da consumação, menor será a redução da pena. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA QUESITAÇÃO APRESENTADA AOS JURADOS. VIOLAÇÃO AO ART. 478, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO COMPROVADA. ATENUANTE DO ART. 65, III, "E", DO CÓDIGO PENAL CORRETAMENTE AFASTADA. ACUSADO QUE DEU INÍCIO AO TUMULTO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. CRITÉRIO COMPATÍVEL COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Tendo o acórdão recorrido consignado expressamente que "o quesito referente à menor participação (artigo 29, § 1°, do Código Penal) é impertinente à hipótese, sendo correto o indeferimento de sua formulação", a desconstituição da premissa adotada na origem, para concluir de modo diverso, demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 2. A pretendida quesitação de desclassificação para o crime de rixa foi corretamente indeferida, por não se enquadrar em nenhum dos incisos do art. 483 do Código de Processo Penal, tendo o acórdão recorrido pontuado acertadamente que "não há falar em quesitação pela desclassificação para crime vinculado (crime de rixa), pois, acolhida tese de desclassificação para crime não doloso contra a vida, não compete ao Conselho de Sentença apontar qual seria a correta capitulação jurídica". 3. Não merece qualquer reparo o acórdão recorrido ao afirmar que "tendo os Jurados votado sobre o quesito referente à tentativa/desclassificação e decidido que a conduta do acusado se amolda à tentativa de homicídio (tendo dado início aos atos de execução do delito, o qual não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade), todas as demais teses defensivas que tivessem por resultado a desclassificação (inclusive a desistência voluntária, que tem esse resultado) tornaram-se prejudicadas", inexistindo qualquer nulidade a ser sanada no que diz respeito à quesitação apresentada aos jurados. 4. Rejeitada a tese de violação ao art. 478, inciso II, do Código de Processo Penal, tendo o acórdão recorrido consignado corretamente que "o Superior Tribunal de Justiça também ostenta precedente no sentido de que, não havendo prejuízo à defesa, como na hipótese em que se tem a advertência do Julgador em relação à conduta do Ministério Público seguida pela cassação de sua palavra, não há falar em reconhecimento da nulidade". 5. A atenuante prevista no art. 65, III, "e", do Código Penal foi corretamente afastada pelas instâncias ordinárias, haja vista que "ficou evidenciado pelo conjunto probatório acostado aos autos que o acusado foi um dos provocadores do tumulto. Inclusive, o relatório policial de fls. 44-45 detalhou que o réu foi o primeiro a alcançar a vítima, imobilizando-a e iniciando as agressões de forma violenta, sendo acompanhada de outros torcedores". 6. "
A jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
." (AgRg no REsp n. 1.943.353/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021). 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.640.365/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
4/2/2025
, REPDJEN de 28/3/2025, DJEN de 10/02/2025.)

Dessa forma, tendo o apelante avançado consideravelmente no
iter criminis
, retendo a posse da
res furtiva
e só não consumando o delito por circunstância alheia a sua vontade, correta se mostra a fração de 1/3 (um terço) fixada na sentença, em observância aos ditames doutrinários e jurisprudenciais sobre o tema.

Na verdade já havia subtração, tanto é que a vítima não mais disputava a posse da
res mobiles
exatamente em decorrência da grave ameaça que a ela foi endereçada. Porém, o fato foi tratado como conatos de modo que inadmissível qualquer outra solução benéfica, tanto é que a vítima pediu que fosse retirado o chip e bondosamente o apelante iria atendê-la, mas não foi possível completar sua benevolência.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, igualmente sem razão a insurgência defensiva.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "
a reincidência justifica a imposição do regime semiaberto, mesmo para penas inferiores a quatro anos
" (AgRg no HC n. 932.172/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/11/2024, DJe de 07/11/2024).

Na mesma linha, o aresto de minha relatoria: "
embora a pena tenha sido fixada em quantum inferior a 04 (quatro) anos, observa-se que o apelante é reincidente, devendo ser mantido o regime inicial no semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea 'b' do Código Penal
" (N.U 0038594-47.2018.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 11/11/2024, DJe 18/11/2024).

O Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE ESTADUAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME PRISIONAL INTERMEDIÁRIO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. AGRAVANTE REINCIDENTE. ENUNCIADO DA SÚMULA N. 269 DO STJ. VEDADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. GRAVIDADE DO DELITO. REEXAME FÁTICO-PROBATORIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inadmissível a análise referente à alegação de violação ao art. 226 do Código de Processo Penal - CPP, tendo em vista que a referida irresignação não foi analisada pelo Tribunal a quo, por ocasião do julgamento da apelação criminal, não podendo este Tribunal Superior de Justiça enfrentar o tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 2.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, a situação de reincidência do agente, mesmo quando a pena aplicada é inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais são favoráveis, autoriza a fixação do regime semiaberto. Nesse sentido, o enunciado da Súmula n. 269 desta Corte: "[é] admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
". No caso em apreço, verifica-se que o Tribunal de origem reconheceu adequada a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena de 9 meses e 10 dias de reclusão, em virtude da situação de reincidência do sentenciado.

3. Nos termos do art. 44, § 3º, do Código Penal, "
se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime
". Na hipótese dos autos, a Corte estadual justificou a negativa fundamentada na gravidade do delito, asseverando que, "o furto, embora tentado, foi qualificado pelo rompimento de obstáculo, com expressivo prejuízo suportado pela vítima (cerca de R$ 12.000,00)", entendendo não ser a medida socialmente recomendável. Nesse passo, a reforma do entendimento do Tribunal de origem, como pretende a defesa, demandaria o reexame o reexame do material fático-probatório constante dos autos, providência inviável na presente via. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 937.170/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma
, julgado em 2/4/2025
, DJEN de 8/4/2025.)

Ainda, conforme destacado nas contrarrazões ministeriais, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que "a circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33, § 2º, do Código Penal" (HC 216154 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022).

Portanto, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte Estadual, sendo o apelante reincidente, correta se mostra a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos precisos termos do art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, não havendo falar em ausência de fundamentação idônea para tanto.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, no mérito,
desprovejo
. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025